Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707126-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO PROMOÇÕES DE EVENTOS - ME RECORRIDAS: JUMP JOY PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTÉTICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de reconhecimento de grupo econômico. 2. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos não são hábeis e suficientes para o reconhecimento, de plano, da existência de grupo econômico, sendo cabível sua comprovação durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída. 5. Presentes indícios acerca da existência de grupo econômico, inclusive em face do empréstimo contumaz de máquinas de cartão de crédito entre pessoas jurídicas, cujos sócios têm grau de parentesco, configuram elementos suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, numa primeira vista, evidenciam confusão patrimonial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Na hipótese sub judice, verifica-se que a não localização de bens em nome dos executados, apesar das diversas tentativas empreendidas pelo agravante, aliada à presença de indícios acerca da existência de grupo econômico e do empréstimo contumaz de máquinas de cartão de crédito entre pessoas jurídicas cujos sócios têm grau de parentesco (confusão patrimonial) configuram elementos suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (ID Num. 26033393 - Pág. 13) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017